Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734263-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA MARIA BERNARDES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TELMA MARIA BERNARDES contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB Banco de Brasília S.A., versando sobre matéria de natureza bancária. A parte recorrente, em petição, suscita a prevenção do e. Desembargador Sérgio Rocha, integrante da Quarta Turma Cível, sob o fundamento de que este já atuou em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0727108-20.2025.8.07.0000), em que se discutiu questão idêntica envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, ao tratar da distribuição por dependência, dispõe em seu artigo 286, inciso II: "Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo havido extinção do processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em face de parte diversa; III – quando houver ajuizamento de ação em que o juiz seja parte; IV – quando, por motivo de foro, houver modificação da competência." (Grifamos) Percebe-se, assim, que a lei processual estabelece a regra de prevenção de maneira ampla, sem distinguir a aplicação no primeiro ou no segundo grau de jurisdição. Essa interpretação é corroborada pela necessidade de aplicação uniforme do instituto em todas as instâncias, sob pena de insegurança e incoerência no sistema. No mesmo sentido, o Regimento Interno do TJDFT prevê, em seu artigo 81: "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação." (Grifamos) E acrescenta o § 1o do mesmo dispositivo: "O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva." (Grifamos) A ratio legis é inequívoca: evitar decisões conflitantes e garantir a unidade de julgamento. Trata-se da materialização dos princípios da segurança jurídica e da isonomia processual, além da efetividade da tutela jurisdicional. A similitude fática (mesma ação - litispendência) entre a presente apelação e o agravo de instrumento anteriormente distribuído ao Des. Sérgio Rocha atrai a prevenção, impondo-se a redistribuição do feito àquele Relator. Ademais, deve-se destacar que a litispendência, instituto mais amplo que a conexão, engloba esta última. Enquanto a conexão exige apenas identidade parcial de pedido ou causa de pedir, a litispendência pressupõe identidade total de partes, causa de pedir e pedido. Logo, havendo litispendência ou, ao menos, conexão qualificada, a prevenção se estabelece de modo ainda mais evidente. O reconhecimento da prevenção no caso concreto impõe a redistribuição do recurso à Quarta Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Sérgio Rocha, que já analisou processo idêntico entre as mesmas partes. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente recurso, determinando a sua redistribuição ao e. Desembargador Sérgio Rocha, integrante da Quarta Turma Cível, em razão da prevenção, nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil e do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 01 de outubro de 2025. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador